Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-76.2021.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008683-76.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J E M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.396.562/0001-20 (RECORRENTE), LUAN CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 035.666.551-80 (ADVOGADO), AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA - CNPJ: 18.277.766/0001-83 (RECORRIDO), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - CPF: 018.426.489-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. RECEBIMENTO DE BOLETO POR APLICATIVO/EMAIL
.
DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do “
golpe do boleto
”. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso a Recorrida/Autora
), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico (
pagamento de título
).
2-
Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 193311683, na reclamação no 1008683-76.2021.8.11.0006, do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação da parte Recorrente Banco Juno ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) e dano material no valor de R$ 8.442,26 (
oito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- culpa exclusiva da vítima; -
dano moral não indenizável.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar uma análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

No caso, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do boleto”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR.
GOLPE DO BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELO RÉU, TAMPOUCO EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. PARTE
AUTORA QUE NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA DE VERIFICAR OS DADOS DO DESTINATÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU, A TEOR DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC
. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). Grifei.

Desse modo, por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso, restou demonstrado que o consumidor não agiu com cautela mínima necessária, eximindo o Recorrente de sua responsabilidade objetiva.

- do dano moral não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva da vítima, no caso, agindo de forma imprudente ao efetuar o pagamento sem as devidas precauções de segurança, evidente a ausência do nexo de causalidade com afastamento do dever de indenizar, pelo Recorrente.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA.
CULPA
EXCLUSIVA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
culpa
exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a
culpa
exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea 'c" ='do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido"
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.929.007/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/11/2021 - DJe 25/11/2021)
.
Grifei.

"Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Autora que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com o banco réu – Autora que efetuou o pagamento de boleto para quitação antecipada - Boleto fraudado - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenha a instituição financeira concorrido para prática do evento danoso – Ausente prova nos autos de que, realmente, a autora tenha estabelecido comunicação com o banco réu – Ausente prova de que a fraude, em razão do envio do boleto falso, tenha ocorrido a partir dos canais oficiais do banco réu, em seu ambiente interno, ou ainda, quebra de protocolos de segurança de seus sistemas, com o vazamento de dados sigilosos da autora -
Embora o risco da atividade desenvolvida pelo banco seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a fraude perpetrada pelo terceiro no boleto que foi pago pela autora – Autora que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa da própria autora, que faltou com o seu dever de cuidado - Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC
– Precedentes deste E. TJ - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."
(TJSP – 24a CDPv – RApC no 1000772-93.2023.8.26.0145 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 18/04/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024